Tribunal: TJBA
Processo: 8001380-80.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001380-80.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSEFA NUNES DA SILVA ALMEIDA Advogado(s): MICHAEL AMARAL ALENCAR ROCHA, ANDRESSA DE SOUSA RODRIGUES MODESTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DO DANO. DEMANDA AJUIZADA APÓS O PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. Discute-se a pretensão de ressarcimento por supostos danos oriundos de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo 1.150, reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil e aplica o prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do CC/2002), com início na data em que o titular teve ciência inequívoca do prejuízo. No caso, o último lançamento em conta data de 2001, e a ação foi proposta somente em 2025, restando caracterizada a prescrição da pretensão. Ausente comprovação de ciência superveniente do dano por parte da autora. Aplicação da teoria da actio nata e ônus probatório da parte autora não atendido. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. Ano da decisão: 2025 Precedentes: STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), DJe 21/09/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001380-80.2025.8.05.0146, em que figuram como Apelante JOSEFA NUNES DA SILVA ALMEIDA e, Apelado, BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.